Tribunal: TJSP
Processo: 1046968-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar (Edital no 2/321/18). Julgado anterior que confirmou a exclusão de candidato reprovado em exame psicológico. Decisão que não destoa do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário n. 758.533-MG (Tema 338 do STF). Exigência de exame psicológico que no Estado de São Paulo encontra respaldo na Lei Complementar no 1.291, de 22 de julho de 2016. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1046968-48.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r no 1.291, de 22 de julho de 2016. Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 1046968-48.2019.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar (Edital no 2/321/18). Julgado anterior que confirmou a exclusão de candidato reprovado em exame psicológico. Decisão que não destoa do entendimento firmado pelo STF no Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar (Edital no 2/321/18). Julgado anterior que confirmou a exclusão de candidato reprovado em exame psicológico. Decisão que não destoa do entendimento firmado pelo STF no Recurso Extraordinário n. 758.533-MG (Tema 338 do STF). Exigência de exame psicológico que no Estado de São Paulo encontra respaldo na Lei Complementar no 1.291, de 22 de julho de 2016. Julgado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046968-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
FERNANDO VALERO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado mantido. VU , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 35.111
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053
Apelante: Luís Fernando Valero
Apelado: Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil. Concurso público para admissão de Soldado de 2a
Classe da Polícia Militar (Edital no 2/321/18). Julgado anterior que
confirmou a exclusão de candidato reprovado em exame
psicológico. Decisão que não destoa do entendimento firmado pelo
STF no Recurso Extraordinário n. 758.533-MG (Tema 338 do
STF). Exigência de exame psicológico que no Estado de São Paulo
encontra respaldo na Lei Complementar no 1.291, de 22 de julho
de 2016. Julgado mantido.
LUÍS FERNANDO VALERO ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que
no concurso público para admissão de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar (Edital no
2/321/18), foi excluído do certame por ter sido reprovado em exame psicológico. Alega
ofensa aos princípios da igualdade, razoabilidade, legalidade, moralidade e publicidade,
porque o resultado do exame baseou-se em critérios subjetivos e sem oportunidade para
ampla defesa.
Julgada improcedente a ação (fls. 151/155), apelou o autor, com
as considerações de fls. 158/175.
No julgamento de fls. 203/210, a Turma Julgadora negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença que desacolheu o pedido inicial.
Inconformado, o autor interpôs Recurso Extraordinário (fls.
213/232).
Tendo em vista o julgamento do RE no 758.533/MG (Tema 338
do STF), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil (fls. 249).
É o relatório.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 758.533/MG,
publicado em 13/08/2010, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no que diz
respeito à exigência de exame psicotécnico em concurso público:
“A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei
e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (Tema 338).
No presente caso, a turma julgadora julgou improcedente a
pretensão de reintegração do autor no certame, porque o autor foi considerado inapto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
3
fase de exame psicológico, por apresentar inadequação ao perfil exigido para o cargo de
Soldado PM de 2a Classe; e porque o laudo psicológico baseou-se em testes validados pelo
Conselho Federal de Psicologia (item 2 do Capítulo XI do edital), ou seja: a) empregou
técnicas científicas (item 4 do Capítulo XI do edital2); b) indicou os instrumentos de
avaliação; e c) no desenvolvimento dos trabalhos se reportou às características de
personalidade previamente indicadas no Anexo “F” do Edital (válido para todos os
candidatos), valendo destacar, ainda, que no Estado de São Paulo a exigência de exame
psicológico encontra respaldo na Lei Complementar no 1.291, de 22 de julho de 2016,
daí porque o julgado não destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de Repercussão Geral (Tema 338).
Ante o exposto, mantenho o julgado anterior.
FERREIRA RODRIGUES
Relator